Tribunal: TJDFT
Processo: 0735998-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. TIPICIDADE. COMPROVAÇÃO. VENDA E NÃO ENTREGA DE MATERIAL. DOLO DE FRAUDAR. ILÍCITO CIVIL. INOCORRÊNCIA. Ao estabelecer a diferença entre ilícito penal (estelionato) e ilícito civil (inadimplemento contratual), o Supremo Tribunal Federal pronunciou-se no sentido de que, para a caracterização do estelionato, o dolo de fraudar, o ardil, o artifício fraudulento deve ser antecedente à prática da conduta delitiva e ao aproveitamento econômico (STF, HC 87441/PE, RHC 80411). Presente a tipicidade da conduta quando o acervo probatório constante dos autos comprova que, desde o início, o réu empregou artifício com o dolo específico de induzir e manter a vítima em erro, causando-lhe prejuízo e obtendo vantagem ilícita.